Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir.
2. Não se mostra presente o fenômeno processual da litispendência quando inexiste identidade entre partes e pedidos.
3. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ações que possuam a mesma causa de pedir. No entanto, não é necessária a reunião dos processos para que sejam julgados em conjunto se um deles já foi sentenciado (artigo 55, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.